Tribunal: STF
Processo: RHC 60795
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
- Habeas corpus. 
Rejeitada a nulidade de que decorria o fundamento da alegação de falta de justa causa, a ocorrência desta foi também repelida. 
Não é nulo o acórdão de que participa desembargador que anteriormente se dera por suspeito, se o resultado do julgamento não dependeu do voto dele. 
O procedimento dos artigos 513 e segs. Do C.P.P. não se aplica ao procedimento, previsto nos artigos 556 e segs. do mesmo Código, para os processos de competência originária dos Tribunais de Justiça. Ademais, no caso, não sofreu o recorrente qualquer prejuízo. Recurso ordinário a que se nega provimento.